Tribunal: TJMT
Processo: 0000722-98.2004.8.11.0038
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000722-98.2004.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), MARCIO MAURILIO BIHL - CPF: 517.695.491-53 (APELADO), INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 01.505.200/0001-69 (APELANTE), RAFAELA CAVALCANTE CASTILHO - CPF: 025.577.292-05 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO - CPF: 901.951.832-15 (ADVOGADO), ANDRE COELHO JUNQUEIRA - CPF: 052.020.446-82 (ADVOGADO), JONI FRANK UEDA - CPF: 366.085.809-91 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), MARCIO MAURILIO BIHL - CPF: 517.695.491-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE NOTA PROMISSÓRIA –
FACTORING
COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PESSOA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO NORMATIVA.
CAPITALIZAÇÃO
– JUROS ACIMA DA MÉDIA.
RECURSO DESPROVIDO.

Empresas de
factoring
não são integrantes do Sistema Financeiro Nacional e, dessa forma, sujeitam-se ao limite estabelecido pela Lei da Usura e se revela ilegal a
capitalização
de juros.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000722-98.2004.8.11.0038

APELANTE: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de
ação de anulação de títulos cumulada com cancelamento de protesto extrajudicial, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
, no
0000722-98.2004.8.11.0038
oriundos da Vara Única da

Comarca de Araputanga, ajuizada por
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A, MARCIO MAURILIO BIHL
em desfavor de

INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
, em que se julgou: “
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de com de reconhecer a ilegalidade decorrente de capitalização de juros e excesso decorrente da não compensação de valores adimplidos. Via de consequência, determino o cancelamento do protesto objeto destes autos.” (ID 165937217)

Aduz o apelante que: “
os juros remuneratórios se afiguram abusivos e devem ser limitados à média de mercado quando haja, no caso concreto, haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie. Deste modo, constata-se que é inexorável que os juros foram estipulados pelo próprio Apelado, dentro do padrão e não provenientes de empréstimo (fomento)”

Alega que “
não há que se falar em aplicações de juros acima da média de mercado, ilegais ou inconstitucionais, bem como em abusividade.”

Ao final pugna “
seja reformada a Sentença para ser reconhecida a novação com legalidade de incidência dos juros, especialmente porquanto foram estipulados pela própria Apelada, o que pode ser concluído pelo uso do seu papel timbrado”.

Requer o provimento do recurso (id. 165937225).

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 165937233).

Parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, Id: 174307181 manifestou que em questão envolvendo maiores e capaz, não atrai a presença do MP.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de
ação de anulação de títulos cumulada com cancelamento de protesto extrajudicial, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
, no
0000722-98.2004.8.11.0038
oriundos da Vara Única da

Comarca de Araputanga, ajuizada por
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A, MARCIO MAURILIO BIHL
em desfavor de

INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
, em que se julgou: “
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de com de reconhecer a ilegalidade decorrente de capitalização de juros e excesso decorrente da não compensação de valores adimplidos. Via de consequência, determino o cancelamento do protesto objeto destes autos.” (ID 165937217)

A sentença exarada nos autos reconheceu que o título é válido mas deve ser reconhecida a ilegalidade da capitalização de juros, nos seguintes termos:

“
A princípio, discute-se a validade do negócio jurídico que deu causa à emissão da nota promissória.

São aplicáveis aos títulos de créditos os princípios que regem o direito cambiário. Dessa forma, por corolário dos princípios da autonomia e da abstração, uma vez postos em circulação, os títulos se desvinculam do negócio jurídico que lhes deu causa.

No caso dos autos, há demonstração da circulação do título, notadamente porque decorre de contrato de
factoring
.

Ainda que o contrato de faturização não seja regido expressamente por legislação própria no direito brasileiro, de rigor constatar que a figura jurídica se encontra incorporada ao nosso ordenamento, existindo, de há muito, jurisprudência sedimentada a seu respeito.

Por isso, não há como discutir a causa debendi que ensejou a emissão, isto é, se decorreu de empréstimo realizado por empresa não autorizada a realizar tal operação.

Reputa-se, portanto, a validade do título.

Todavia, no que diz respeito aos juros aplicado, tem-se se reconhecida a ilegalidade decorrente do anatocismo.

No caso dos autos, o laudo pericial-técnico, realizado em Juízo, concluiu a taxa de juros aplicada foi acima da média de mercado.

O objeto destes autos refere-se a relação obrigacional entre particulares, sem a presença de instituição financeira.

Nesse contexto, a
Súmula n. 121, do STF, anuncia que: “
É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada
.”

O parecer técnico também averiguou que há valores não compensados.

Procede, portanto, a pretensão autoral.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de com de reconhecer a ilegalidade decorrente de capitalização de juros e excesso decorrente da não compensação de valores adimplidos. Via de consequência, determino o cancelamento do protesto objeto destes autos.
”

Deve se partir da premissa que pode haver a celebração de contrato de mútuo, fomento, entre particulares que não integram o sistema financeiro nacional, podendo-se pactuar a incidência de juros remuneratórios, aos quais podem ser anualmente capitalizados, todavia devem ser limitados ao percentual mensal de 1% (um por cento), art. 591 do CC:

“Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.
”

No que concerne ao índice que pode ser licitamente aplicado, digo que sua limitação já se encontra positivada no artigo acima citado, qual seja a estabelecida pelo art. 406 do CC, ex vi:

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
”

Assim,
os juros remuneratórios legais vigentes no direito brasileiro correspondem a 1% (um por cento) ao mês, ressaltado o caso de um dos contratantes for pessoa que integra o sistema financeiro nacional, os juros remuneratórios não corresponderão a tal percentual, pois existe regulamentação específica para esse nicho do mercado.

De outro norte, não se deve confundir esse índice como a pactuação dos contratos de mútuo feneratício, pois há permissivo legal que, expressamente, autoriza a prática de juros remuneratórios em tais tratativas em até o dobro da taxa legal, art. 1o do Decreto 22.626/1933, ad litteram:

Art. 1o. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal

Desta feita, os juros remuneratórios incidentes em contrato de mútuo podem corresponder a até 2% (dois por cento) ao mês, sem capitalização.

Nesse sentido:

EMENTA: VOTO DIVERGENTE - PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - SIMULAÇÃO VERIFICADA - CONTRATO DE MÚTUO - JUROS - REDUÇÃO AO DOBRO DA TAXA LEGAL - POSSIBILIDADE - MULTA CONTRATUAL - ABUSIVIDADE RECONHECIDA - REDUÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-No caso em exame, as partes simularam compra e venda seguida de locação de containers marítimos, celebrando, na verdade, um contrato de mútuo, pelo que é este último que deve subsistir. O Decreto 22.626/33 veda a estipulação de juros em taxa superior ao dobro da taxa legal. Nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art.591 e o § 1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional, a taxa dos juros remuneratórios e moratórios é de 1% ao mês. Em sendo constatada a prática de usura, de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, parcialmente, o negócio jurídico, nos termos dos artigos 591, do CC/02 e 11 do Decreto 22.626/33), em homenagem ao princípio da conservação dos atos e dos negócios jurídicos. A multa moratória em 30% sobre o valor do contrato, prevista na cláusula 9a, afigura-se excessiva, devendo ser reduzida ao patamar de 2%. Recurso conhecido e provido. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0079.11.037213-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2016, publicação da súmula em 19/04/2016) (g.n.).

"(...)
Por outro lado, verifica-se que o alegado excesso de execução não restou demonstrado, cabendo frisar que, destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos os juros remuneratórios, conforme disposto no art. 591 do CC/02, sendo certa a previsão legal de sua limitação desde a entrada em vigor do Decreto n° 22.626/33, em se tratando de contrato de empréstimo celebrado por particulares. O referido Decreto permite a prática de juros por pessoa física ou jurídica não autorizada pelo Banco Central desde que não superior ao dobro da taxa de 1% (juros legais). Quando editado, em 1933, o Decreto 22.626 - Lei de Usura - trazia, em seu art. 1o, a vedação de estipulação, em quaisquer contratos, de taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, referindo-se, contudo, ao art. 1.062 do revogado Código Civil de 1916, que previa ser de 6% ao ano a taxa legal de juros. No entanto, com a entrada do Código Civil de 2002, a limitação dos juros remuneratórios passou a constar da parte final do art. 591, que prevê que tal encargo não poderá exceder a taxa a que se refere o art, 406 do mesmo diploma legal, sob pena de redução. O art. 406 do Novo Código Civil estabelece, a seu turno, que os juros rnoratórios legais devem ser fixados conforme a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Entende-se que referida taxa é a mencionada no art 161, § 1°, do CTN, ou seja, de 12% ao ano, conforme Enunciado n° 20 da Jornada de Direito Civil realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a coordenação científica do ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior. Assim, interpretando-se, conjuntamente, Código Civil de 2002 e Código Tributário Nacional, chega-se à conclusão de que o limite de juros permitido pelo direito brasileiro, hoje - ressalvadas disposições especiais - corresponde ao patamar de 12% ao ano. Desse modo, por simples operação aritmética percebe-se a vedação, nos termos do Decreto 22.626/33, consiste na fixação de juros remuneratórios em patamar superior ao de 24% ao ano, ou seja, de 2% ao mês. Portanto, se igual ou inferior a 2%, não está configurada a usura.(...)( AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 583.162 - MG (2014/0241271-8, RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, DECISÃO MONOCRÁTICA. STJ, 03/08/2017)(g.n.)"

Nesse contexto se os juros remuneratórios forem fixados até o limite de 2% (dois por cento) ao mês ou 24% (vinte e quatro por cento) ao ano, sem capitalização mensal, não haverá que se falar em ilicitude ou repetição em contrato de mútuo firmado por sujeitos que não integram o sistema financeiro nacional.

Contudo, não obstante a licitude da cobrança de juros, no presente caso foi identificada na pericia que a taxa de juros aplicada foi acima da media do mercado, sendo reconhecido o anatocismo pela pericia apresentada.

No tocante à novação, ressalto que não fora demonstrado cabalmente o referido instituto.

Segundo Venosa, “
A novação é a operação jurídica por meio da qual uma obrigação nova substitui a obrigação originária. O credor e o devedor, ou apenas o credor, dão por extinta a obrigação e criam outra. A existência dessa nova obrigação é condição de extinção da anterior. (...) Alguém deve um valor representado por um cheque; o devedor entrega duplicata do seu comércio e extingue-se o débito representado pelo cheque. Passa a existir apenas a obrigação representada pela duplicata. (...) Interessante notar que na novação não existe a satisfação do crédito. Débito e crédito persistem, mas sob as vestes de uma nova obrigação, daí a terminologia. Inova-se a obrigação. É meio extintivo, porque a obrigação pretérita desaparece. Como o animus, a vontade dos interessados é essencial ao instituto, não existe novação automática, por força de lei”
(
in
“
DIREITO CIVIL, Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos”,
Sílvio de Salvo Venosa, volume II, 8a edição, Ed. Atlas, 2008, p. 254)

O mesmo doutrinador ensina: “
É de maior importância ressaltar, contudo que alteração de prazo ou condições não importam em novação. É muito comum aos devedores alegar novação em embargos à execução de título extrajudicial. Dificilmente a provam, porém. O fato de o credor, por exemplo, receber parcelas com atraso, não implica novação. Isso pode tão-só modificar a obrigação, mas não nová-la. Da mesma forma, não implicam novação a mudança de lugar do cumprimento; a modificação pura e simples do valor da dívida; o aumento ou a diminuição de garantias; a substituição de um título representativo da dívida (o que vulgarmente ocorre coma substituição de cheques que mascara empréstimos), mesmo que o novo título passe a ter força executiva, quando antes não tinha, e vice-versa (cf. Borda, s.d.: 360). Ademais, nunca se pode esquecer que, embora não se exijam palavras sacramentais, a vontade de novar das partes deve ser expressa, clara e indubitável”
(obra e autor citados, fls. 255/256).

No tocante ao pagamento parcial afirmado pela parte apelante, o juiz determinou que o cálculo será realizado com base nos valores não adimplidos, portanto, podendo ser apurado em cumprimento de sentença, em nada alterando os termos da decisão.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015, majoro os honorários para R$ 6.000,00 (seis mil reais), obrigação de pagamento que fica suspensa por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023